Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), devido ao sinistro ocorrido com o veículo da parte autora, que veio a sofrer avarias em decorrência de buraco de significativa proporção em via pública.

2. Em recurso inominado, o Distrito Federal alegou a ausência de responsabilidade, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos narrados pela parte autora. Requereu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente a redução da condenação por danos materiais para R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). Contrarrazões não foram apresentadas.

3. A existência de buraco na via pública do Setor Policial Sul – DF, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, que permitiu o desgaste do asfalto, o aparecimento do buraco, o que, consequentemente, causou o dano no pneu dianteiro esquerdo do veículo da parte autora. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material provocado no veículo dela, que transitava regularmente pela via.

4. O nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista e a nota fiscal do pagamento para reparar os danos ocasionados ao veículo (ID. Num. 22802624 - Pág. 6; Num. 22802625 - Pág. 1 a 9).

5. Precedentes: Acórdão n.1166672, 07176593420188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067279, 07110795620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1115369, 07285557320178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Quanto ao valor da condenação, ele merece reparo, é que a parte autora comprovou gasto apenas do valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), com a troca dos pneus, restando pendente o comprovante de orçamento ou pagamento do balanceamento, alinhamento, cambagem e desempeno das rodas e coluna do veículo. A Nota Fiscal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), juntada aos autos (Num. 22802624 - Pág. 9), datada de 26/09/2019, anterior ao dia do sinistro, ocorrido em 26/01/2020, não servindo como prova dos gastos no valor total de R$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais). Verifica-se, ainda, que a parte autora não demonstrou como chegou à composição do valor pretendido para a reparação.

7. Recursos conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), a serem corrigidas, conforme determinado na sentença, mantendo-a quanto aos demais itens.

8. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu.